Tribunal: TJDFT
Processo: 0035727-31.2012.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Classe judicial: AP – Apelação Cível Autos no 0035727-31.2012.8.07.0001 Apelante: Eva Carvalho Apelado: Amil Assistência Médica Internacional S/A Relator: Desembargador Alvaro Ciarlini D e s p a c h o Trata-se de recurso de apelação interposto por Eva Carvalho contra a sentença (Id. 11750815) proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, que julgou o pedido improcedente. Por meio da decisão monocrática referida no Id. 11750892 foi parcialmente provido o recurso especial, tendo havido a determinação de retorno dos autos a este Egrégio Tribunal de Justiça, para que novo julgamento a respeito da validade do reajuste em decorrência da faixa etária, com a observância da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Após manifestação das partes (Id. 11750902 e Id. 11750906) foi determinada a suspensão do curso do processo (Id. 11750909) em razão da afetação do recurso especial no 1.716.113-DF à sistemática dos recursos repetitivos, cujo tema é a validade de reajuste do valor mensal devido aos planos de saúde coletivos por faixa etária, bem como o ônus da prova em relação à respectiva base atuarial (Tema no 1016). Posteriormente foi firmada a seguinte tese (Id. 34485737): “(a) Aplicabilidade das teses firmadas no Tema 952/STJ[1] aos planos coletivos, ressalvando-se, quanto às entidades de autogestão, a inaplicabilidade do CDC; (b) A melhor interpretação do enunciado normativo do art. 3°, II, da Resolução n. 63/2003, da ANS, é aquela que observa o sentido matemático da expressão 'variação acumulada', referente ao aumento real de preço verificado em cada intervalo, devendo-se aplicar, para sua apuração, a respectiva fórmula matemática, estando incorreta a simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias.” Assim, fica a parte apelada intimada para, no prazo de 10 (dez) dias): a) manifestar-se a respeito da eventual ausência de previsão contratual para o reajuste da mensalidade em função da faixa etária; b) juntar aos autos as respectivas planilhas com os índices de reajuste aplicados, bem como a base atuarial utilizada para definição do percentual de reajuste; e c) informar o valor vigente para cada faixa etária, tanto dos utentes ativos quanto dos inativos. Após, intime-se a apelante para manifestação em igual prazo. Publique-se. Brasília–DF, 12 de junho de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator